Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738521-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIO MATILDES ALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Mercantil do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, intimou o ora agravante/executado para cessar, no prazo de dez (10) dias, os descontos em folha de pagamento do agravado/exequente, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 500838255, no valor de R$ 1.403,94 (um mil, quatrocentos e três reais e noventa e quatro centavos), sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões, o agravante sustenta que não há motivo para a fixação de astreintes, haja vista não ter se recusado a cumprir a ordem judicial. Alega que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo. Defende que o valor da multa não pode configurar ônus excessivo, sob pena de ofensa à noção de equidade que deve pautar as decisões judiciais. Alega que está impossibilitado de cumprir a obrigação, sob alegação de que, para autorizar a portabilidade, faz-se necessária a realização de procedimento próprio que não depende exclusivamente do agravante, mas também do agravado e da outra instituição financeira. Afirma que, em caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a agravada poderá, desde já, dar início ao cumprimento de sentença e executar o valor da multa. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja afastada as astreintes fixadas. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa aplicada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. Ao primeiro exame, não se vislumbra a alegada probabilidade do direito, haja vista ser cabível a fixação das astreintes com o intuito de desencorajar o descumprimento da obrigação imposta, sem que isso implique enriquecimento ilícito da parte adversa. Por outro lado, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o, do CPC). Todavia, no caso, o valor estabelecido a título de astreintes parece ser adequado e razoável, razão pela qual, em princípio, deve ser mantido no patamar fixado na decisão agravada, qual seja, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator